Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0737298-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: FILLIPE UCHOA DE OLIVEIRA RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de busca e apreensão no 0712702-78.2022.8.07.0006, ajuizada em desfavor da FILLIPE UCHOA DE OLIVEIRA RABELO. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem (ID 14224165), constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, que declarou o feito extinto sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora